Tribunal: TJDFT
Processo: 0730656-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0730656-78.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA HELENA DO ROSARIO RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em atenção ao parecer de ID 23795323 e à manifestação de ID 23383815, INTIMEM-SE o Distrito Federal, a Gerente da Gerência de Busca de Informações e Subsídios – GEBIN/PGDF e a Chefe do Núcleo de Judicialização - NJUD/AJL/SES, para que, com urgência, informem: a) se o exame de ultrassonografia ocular é imprescindível para realização da cirurgia de VITRECTOMIA PARS PLANA NO OLHO ESQUERDO; b) se a conclusão desse exame possui o condão de afastar o pedido médico da cirurgia de VITRECTOMIA PARS PLANA NO OLHO ESQUERDO; c) se há agendamento da cirurgia pretendida, uma vez que o cadastro da Consulta em Oftalmologia e o procedimento cirúrgico estão com números de protocolos e avaliação de urgência distintos, a indicar a completa cisão dos procedimentos médicos; d) qual a atual situação da paciente em relação aos protocolos inseridos pela médica da paciente no SISREG. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, vistas ao MP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2021.